Tribunal: STF
Processo: RHC 263908
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADAS NULIDADES DE PROVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 998.444, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DISTINGUISHING. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A sentença de pronúncia está devidamente fundamentada em elementos colhidos tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, apontando indícios suficientes de autoria delitiva. 



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que depoimentos de "ouvir dizer", desacompanhados de outras provas, são insuficientes para embasar a decisão de pronúncia. 



    3. No caso concreto, há prova judicializada produzida sob o crivo do contraditório que corrobora os relatos colhidos na fase investigativa e indica a participação do agravante no homicídio, sendo justificada, ainda, a ausência de nova oitiva de testemunha-chave por fundado temor à sua integridade física, diante de ameaças oriundas de facções criminosas, circunstância que autoriza, excepcionalmente, a aplicação do distinguishing. 



    4. Quanto à suposta nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, verifica-se que, além da decisão de pronúncia ter sido sido lastreada em outras provas independentes colhidas durante a instrução processual, a testemunha já conhecia os acusados apontados como autores, de modo que: "O reconhecimento pessoal é necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. No entanto, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário realizar o procedimento legal" (AgRg no AREsp n. 2.411.835/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 11/3/2024). 



    5. A reversão da decisão agravada exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    6. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal. 



    Contra a pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito e o Tribunal de origem negou provimento ao pleito.



    Irresignada, impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na pronúncia do paciente.



    Sustenta que “a decisão de pronúncia está amparada em fundamentos absolutamente frágeis e inadmissíveis, consistentes em testemunhos indiretos (“de ouvir dizer”) e em elementos colhidos no inquérito policial não ratificados em juízo”. Destaca que “a pronúncia apoiou-se em relatório investigativo e em degravação de suposta conversa informal, ambos produzidos exclusivamente na fase inquisitorial, sem confirmação sob contraditório judicial”. Aponta, também, que “a acusação também utilizou um reconhecimento fotográfico feito durante a investigação, sem observância dos requisitos legais do art. 226 do CPP”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se a este Egrégio Supremo Tribunal Federal: 



    1) o conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional; 



    2) o provimento do recurso, para que seja reconhecido o constrangimento ilegal suportado pelo Recorrente; 



    3) consequentemente, a anulação da decisão de pronúncia, com a decretação da impronúncia do Recorrente (art. 414, CPP), em razão: da nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226, CPP); da inadmissibilidade do uso de depoimentos indiretos (“de ouvir dizer”) como fundamento exclusivo da pronúncia; e da violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. 



    Subsidiariamente, caso não se entenda pela impronúncia, que seja reconhecida a nulidade da prova ilícita (reconhecimento irregular), determinando-se o desentranhamento dos autos, com o retorno dos autos ao TJ/AL para nova análise da pronúncia sem sua utilização.” 



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 102, II, DA CF. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CP. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. LEGALIDADE DOS MEIOS DE PROVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INQUISITORIAIS CORROBORADOS EM JUÍZO E APLICAÇÃO DE DISTINGUISHING DEVIDO A TEMOR DE TESTEMUNHAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. TESTEMUNHA QUE JÁ CONHECIA O ACUSADO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O agravo regimental não merece provimento. 



    Como é de conhecimento, o Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que a decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em depoimentos indiretos ou testemunhos de "ouvi dizer" por não constituírem fundamento idôneo para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. 



    Com efeito, A razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de ser um depoimento pouco confiável, visto que os relatos se alteram quando passam boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo (REsp 1924562/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021). 



    Somado a isso, sabe-se que o órgão jugador formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do Código de Processo Penal). Vale dizer, embora uma condenação criminal não possa estar fundada apenas em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, nada impede que estes sejam cotejados pelo julgador com a prova produzida sob o crivo do contraditório, no curso da ação penal. 



    Rememorando o caso dos autos, verifica-se que o agravante, DIEGO RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA, vulgo " GALEGUINHO", foi denunciado, juntamente com os corréus ELIZABETE CRISTINA DA CONCEIÇÃO e PAULO VÍTOR SILVA DE ARAUJO, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, tendo em vista o homicídio ocorrido contra a vítima JOSÉ NILTON SANTOS VIANA, segundo os motivos narrados na inicial acusatória (eSTJ fls. 39/40):



    [...]



    Recebida a denúncia e encerrada a instrução criminal, o agravante e os corréus foram pronunciados pelo Juízo singular, nos termos da capitulação jurídica descrita na denúncia, fim de submetê-los a julgamento perante o Tribunal do Júri (e-STJ fls. 48/66). 



    Por sua vez, a Corte local, cotejando os elementos de convicção produzidos em ambas as fases da persecução penal, concluiu pela higidez da pronúncia, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 30/37):



    [...]



    Como se vê, os indícios de que o agravante tenha sido um dos autores do homicídio contra JOSÉ NILTON SANTOS VIANA, que teria sido surpreendido em sua residência quando se encontrava dormindo, após a facilitação da entrada pela corré ELIZABETE, por conta de desavenças com a vítima, não foram amparados apenas em depoimento de "ouvir dizer" (testemunho prestado com apoio em boatos, sem indicação da fonte) ou em elementos de informação não ratificados em juízo, como faz crer a combativa Defensoria Pública. 



    Ora, os fatos narrados na exordial acusatória vieram ratificados pelos testemunhos colhidos em juízo e produzidos sob o crivo do contraditório judicial, que delinearam a dinâmica fática de forma suficiente e ofereceram elementos mínimos de autoria para a decisão de pronúncia, além do depoimento de Elias Neto dos Santos. 



    No mesmo sentido, colhe-se do parecer do Ministério Público Federal que (eSTJ fls. 611/612): Segundo a acusação, em razão de desavenças anteriores, a corré Elizabete teria franqueado aos acusados Paulo Vitor e Diego Rodrigo a entrada na residência para executarem a vítima José Nilton Santos Viana com um disparo de arma de fogo na cabeça enquanto ele dormia (fl. 48). No caso em questão, o Colegiado local entendeu que as declarações colhidas em juízo confirmaram o depoimento prestado na delegacia por Elias Neto dos Santos, o qual teria presenciado os momentos que antecederam o crime e detalhado a dinâmica dos fatos, relatando ter a vítima discutido e ameaçado Elizabete e Diego, seu companheiro, com uma arma na noite anterior, como, também, que teria sido informado por Elizabete, na manhã seguinte, sobre o assassinato ocorrido (fl. 35). Nessa direção, o Juiz mencionou o depoimento de Júlio César Silva Brandão, que seria primo da acusada e teria recebido sua ligação telefônica relatando o crime ocorrido, deslocando-se, em seguida, ao local do fato. O Juiz também apontou a declaração de Wellington Matheus Santos Viana, que afirmou possuir uma gravação da chamada de voz na qual a acusada teria confessado detalhes do assassinato em questão, sendo tal relato confirmado pela degravação da respectiva mídia durante a investigação (fls. 52/60). Assim, conclui-se ter restado explicitada a judicialização da prova oral produzida, não havendo que se falar em invalidade da sentença de pronúncia por ausência de provas suficientes para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, certo que, para a inversão das conclusões assentadas pelo acórdão, nos termos proposto pela Defesa, notadamente acerca da insuficiência dos indícios de autoria apontados, seria necessária a incursão aprofundada em seara fático-probatória, o que não é admitido na via eleita. Ademais, o acórdão também ressaltou que o não comparecimento da testemunha Elias para depor novamente em juízo foi justificado por seu temor pela própria vida, uma vez que passou a ser procurado por integrantes de facções criminosas ligadas aos envolvidos no delito em questão (fl. 35). 



    Portanto, ao contrário do alegado, nota-se a existência de prova judicializada que indica os indícios de autoria delitiva em desfavor do agravante e dos demais acusados, o que afasta a alegação de violação ao art. 155 do CPP, cumprindo ressaltar, ademais, que a decisão de pronúncia não se fundamentou exclusivamente em testemunhos indiretos, havendo elementos probatórios diversos a justificar a submissão dos acusados a julgamento perante o Tribunal do Júri. 



    Ainda que assim não fosse, verifica-se do voto condutor do acórdão impugnado que o não comparecimento da testemunha Elias para depor novamente foi justificado por seu temor pela própria vida, uma vez que passou a ser procurado por integrantes de facções criminosas ligadas aos envolvidos no delito em questão. 



    Assim, em razão de sua especificidade, o caso em questão merece um distinguishing (distinção), nos moldes dos seguintes precedentes desta Corte Superior:



    [...]



    No ponto, ademais, não obstante as alegações recursais, reitere-se, como visto, que a decisão agravada fundamentou-se expressamente em elementos objetivos constantes nos autos, notadamente a existência de prova judicializada e a justificativa plausível para o não comparecimento de testemunha-chave em juízo, de modo que a aplicação do distinguishing foi legítima e adequada à situação examinada. 



    Noutro giro, no que tange à suposta nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, verifica-se que, além da decisão de pronúncia ter sido sido lastreada em outras provas independentes colhidas durante a instrução processual, a testemunha já conhecia os acusados apontados como autores, de modo que: O reconhecimento pessoal é necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. No entanto, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário realizar o procedimento legal (AgRg no AREsp n. 2.411.835/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 11/3/2024). 



    Por fim, constata-se que a Corte Local reconheceu a comprovação da materialidade, bem como a existência de indícios suficientes de autoria, concluindo pela confirmação da pronúncia por entender presentes os elementos indicativos do crime de competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos. 



    Nesse contexto, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias acerca da existência de indícios de autoria suficientes a autorizar a submissão do agravante a julgamento pelo Tribunal do Júri, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    Ao ensejo:



    [...]



    Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na jurisprudência consolidada desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de habeas corpus, deve ser mantida a decisão agravada. 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Na espécie, como se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, a decisão objurgada apresentou fundamentação idônea, com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto aptos a justificar o indeferimento do pedido, porquanto “a Corte Local reconheceu a comprovação da materialidade, bem como a existência de indícios suficientes de autoria, concluindo pela confirmação da pronúncia por entender presentes os elementos indicativos do crime de competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos”. 



    Com efeito, o juízo de pronúncia reflete apenas o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a competência Tribunal do Júri, órgão jurisdicional competente para realizar o exame da pretensão defensiva. Nessa linha, in verbis: 



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 212.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 205.721-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2021)



    Noutro giro, no tocante às alegadas nulidades de prova, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, “nota-se a existência de prova judicializada que indica os indícios de autoria delitiva em desfavor do agravante e dos demais acusados, o que afasta a alegação de violação ao art. 155 do CPP”. Ainda, o Superior Tribunal de Justiça também apontou que “no que tange à suposta nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, verifica-se que, além da decisão de pronúncia ter sido sido lastreada em outras provas independentes colhidas durante a instrução processual, a testemunha já conhecia os acusados apontados como autores”.



     Destarte, o referido entendimento não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL. QUATRO HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA BASEADA APENAS EM TESTEMUNHO INDIRETO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS PRODUZIDOS NAS FASES INQUISITORIAL E JUDICIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA: NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 260.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/10/2025)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROVAS TESTEMUNHAIS INDIRETAS. VALORAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. 1. Observa-se, da análise da decisão de pronúncia, assim como das decisões que se seguiram, que foram apontados dados que evidenciaram a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular, nos termos do art. 413, caput, § 1º, do CPP. Precedentes. 2. Da leitura das decisões proferidas, confere-se que o Magistrado a quo atuou em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular. Tem-se, de forma clara, que a decisão não foi baseada exclusivamente em elementos "de ouvir dizer", ou apenas colhidos na fase de inquérito, sendo mencionados especificamente os trechos dos depoimentos judiciais que confirmavam o narrado pela acusação. 3. O ordenamento jurídico pátrio não faz distinção entre testemunhas diretas e indiretas. Nos termos do art. 202 do CPP, toda pessoa poderá ser testemunha, cabendo ao juiz analisar a narrativa, conferindo-lhe a credibilidade merecida, conforme o art. 155 do mesmo diploma, dispositivo que trata da valoração da prova pelo magistrado. 4. Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de indícios suficientes de autoria, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes. 5. É firme a jurisprudência do Supremo no sentido de que a superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri torna prejudicial a análise da suficiência dos indícios de autoria para decisão de pronúncia. Precedentes. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.969-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/1/2025)



    Por oportuno, cabe destacar orientação perfilhada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da inviabilidade do exame da tese acerca da nulidade do reconhecimento pessoal por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, mercê do indissociável exame do conjunto fático-probatório engendrado nos autos e a consectária incompatibilidade da pretensão com a via estreita do habeas corpus. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso ou vulnerável. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto do crime e fundada probabilidade de reiteração. Reconhecimento pessoal. Nulidade. Tese de negativa de autoria. Pandemia de Covid-19. Prisão domiciliar. Medidas cautelares diversas. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente. 5. O STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 6. Quanto à alegação da “possibilidade de concessão de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, em razão da pandemia de Covid-19”, não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, dado que isso não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.293-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    A propósito, eventuais vícios ocorridos na fase do inquérito policial não ostentam o condão de contaminar a ação penal, porquanto se trata de peça meramente informativa e, por isso, dispensável à persecução penal. Nessa linha, colaciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INTERCEPTAÇÃO ILEGAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS. EXCEPCIONALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTE JUÍZO DE PROBABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADES NA FASE INQUISITORIAL. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. SUPERVISÃO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REAVALIAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade. Precedentes. 2. Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte tem entendimento firmado no sentido de que eventual irregularidade quando os elementos de investigação são produzidos na fase de inquérito policial não contamina a ação penal. Precedentes. 4. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que ‘a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis’ (QO no INQ 2411, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. A Lei 13.964/2019, que alterou a redação do § 2º do artigo 282 do Código de Processo Penal, reafirmou a possibilidade de representação da Autoridade Policial, sem condicioná-la à prévia oitiva do Órgão Ministerial. 7. Inviável a concessão de habeas corpus ausente a liquidez dos fatos subjacentes à tese de nulidade fundada na suposta usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça. 8. Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes. 9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief, previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 10. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 198.182-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/6/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. ALEGADA NULIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A superveniência da sentença de pronúncia torna superada a alegação de inépcia da denúncia. Precedentes. II – A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do CPP, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao ora paciente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa. Precedente. III – Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal. Precedentes. IV – Para acolher a tese defensiva – alegada nulidade dos depoimentos prestados por duas testemunhas profissionais de saúde, por suposta violação ao sigilo profissional previsto no art. 207 do CPP –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias inferiores a concluírem que os depoimentos impugnados “não apresentam impedimento algum ao terem sido produzidos, uma vez que todos os relatos trazidos pelas profissionais constam, de igual modo, nos prontuários médicos confeccionados” e que “os fatos reportados à autoridade policial por (...) e (...) expõem minimamente a intimidade e vida privada da paciente, visto que se destinam, notadamente, a esclarecer as circunstâncias em que foram aferidos, dentro do hospital, os indícios de uma suposta prática delituosa”, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. V – Não demonstrado nos autos que a denúncia e a sentença que pronunciou o paciente tenham sido fundamentadas exclusivamente com base nas provas impugnadas (depoimentos prestados por duas testemunhas e relatório de investigação), remanesce incólume a decisão recorrida recorrida. VI – O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (HC 171.384-AgR. Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/5/2021)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas c